Tribunal: TJMT
Processo: 1038136-95.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038136-95.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (AGRAVANTE), VALDIR DOMINGOS DOS SANTOS - CPF: 206.322.151-00 (AGRAVADO), DARCI CRISTIANO DE OLIVEIRA - CPF: 249.427.388-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E, NESTA EXTENSAO, DESPROVIDO, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

Direito processual civil e securitário. Agravo de instrumento. Impugnação à justiça gratuita. Rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Inadmissibilidade parcial. Prescrição ânua em seguro de vida. Termo inicial. Ciência inequívoca da invalidez. Necessidade de perícia. Decisão mantida. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos de Ação de Indenização Securitária, (i) afastou a impugnação à gratuidade da justiça e (
ii
) rejeitou a preliminar de
prescrição, determinando a continuidade da instrução com produção de prova pericial solicitada pelo autor.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão:

(i) definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão que apenas mantém a gratuidade da justiça; e

(
ii
) estabelecer se houve prescrição ânua da pretensão indenizatória decorrente de suposta invalidez permanente coberta por apólices de seguro de vida em grupo.

III.
Razões de decidir

3.
O cabimento do agravo de instrumento se restringe às hipóteses do art. 1.015 do CPC, e a mitigação do rol taxativo, segundo o Tema 988 do STJ, somente se admite diante de urgência qualificada, inexistente em relação à impugnação à justiça gratuita, que pode ser rediscutida em apelação sem risco de preclusão.

4.
A decisão sobre prescrição possui conteúdo de mérito e se enquadra na hipótese do art. 1.015, II, do CPC, conforme jurisprudência consolidada do STJ, o que viabiliza o conhecimento do recurso quanto a essa matéria.

5.
O prazo prescricional para ações de indenização securitária por invalidez é ânuo (art. 206, § 1º, II, “b”, CC), iniciando-se a partir da ciência inequívoca da invalidez, segundo a Súmula 278 do STJ.

6.
Os documentos apresentados pelo autor consistem apenas em exames médicos, sem natureza conclusiva sobre invalidez permanente, não constituindo elemento apto a comprovar ciência segura da incapacidade antes do ajuizamento da ação.

7.
A adesão do autor ao Programa de Demissão Voluntária – PDV não comprova ausência de incapacidade nem constitui marco de ciência
inequívoca da lesão, pois não envolve avaliação médica específica nem interfere, por si só, nos direitos derivados de contrato de seguro de vida em grupo.

IV.
Dispositivo e tese

8.
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:
1
. “
A decisão que apenas mantém a gratuidade de justiça não é agravável, por ausência de previsão no art. 1.015 do CPC e inexistência de urgência qualificada
”
.
2. “
A decisão que rejeita a preliminar de prescrição é agravável, por possuir conteúdo de mérito, nos termos do art. 1.015, II, do CPC
”
.
3. “
O termo inicial do prazo prescricional da ação de indenização securitária por invalidez permanente é a ciência inequívoca da consolidação da incapacidade, a qual, na ausência de laudo conclusivo, exige prévia produção de prova pericial
”
.
4. “
Exames médicos isolados não demonstram ciência inequívoca da invalidez e não autorizam o reconhecimento da prescrição antes da instrução probatória
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.009, §

1º; art. 1.015, II; CC, art. 206, §

1º, II, “b”. Súmula 278 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 988; STJ, REsp 1.831.257/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi; STJ,
AREsp
2.902.691/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro; TJMT, AI 1033395-46.2024; TJMT, AC 1000371-57.2025; TJMT, AC 1007048-05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
[
RELATOR
]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S
.
A
.
contra decisão proferida pela Juíza de Direito Olinda de Quadros
Altomare
, da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da
Ação de Indenização Securitária
n. 1026966-71.2023.8.11.0041, movida por
VALDIR DOMINGOS DOS SANTOS
, afastou a impugnação à justiça gratuita e não acolheu a prejudicial de prescrição suscitada (id. 325280856).

Em suas razões, o agravante

narra que o recorrido laborou para o
BANCO BRADESCO S
.
A
.
de 22/06/1985 até 22/09/2017 e, aduzindo invalidez, busca o recebimento da cobertura das apólices n. 850.688 e n. 850.689, atribuindo à causa o valor de R$ 100.000,00.

Afirma que a questão relativa à gratuidade de justiça já foi apreciada em decisão anterior, oportunidade em que o Juízo
a quo
revogou a benesse outrora deferida. Argumenta que o recorrido procedeu ao pagamento das custas processuais e que se operou a preclusão da matéria, nos termos do art
igo
507 do CPC, sendo vedada sua reapreciação. Consigna que opôs embargos de declaração para demonstrar tal circunstância, os quais foram rejeitados sem enfrentamento
pormenorizado, sob o fundamento de que o pedido consubstanciava verdadeiro pleito de reconsideração.

Sustenta que o
decisum
, ao novamente analisar a impugnação e afastá-la, incorreu em manifesta violação ao instituto processual, criando potencial divergência ao final da demanda. Invoca a aplicação do Tema n. 1.178 do Superior Tribunal de Justiça e pontua que o agravado recebia remuneração mensal superior a R$ 16.000,00, contratou escritório de advocacia particular em vez de buscar a Defensoria Pública e efetuou o pagamento das custas iniciais em valor expressivo, evidenciando capacidade financeira e que a concessão da gratuidade é incabível na espécie.

Aduz que a decisão objurgada fundamentou equivocadamente o afastamento da prescrição ao considerar que somente após a realização da perícia o autor teria ciência inequívoca da suposta invalidez permanente, nos termos da Súmula n. 278 do Superior Tribunal de Justiça. Contrapõe que a incapacidade alegada pelo agravado se deu durante o vínculo laboral, encerrado em 20/01/2018 (data do término automático do seguro coletivo), de forma que o prazo ânuo para realizar o pedido administrativo exauriu-se em 20/01/2019, conforme art
igo
206, § 1º, II,
b
, do CC.

Destaca que foram apresentados com a
exordial exames
médicos realizados entre 2016 e 2020, sem qualquer evidência de continuidade do tratamento posteriormente, enquanto a distribuição da demanda ocorreu apenas em 2023.

Sublinha que a saída do recorrido da instituição financeira ocorreu por adesão ao Programa de Demissão Voluntária - PDV, circunstância em que reconheceu quitação plena e irrevogável dos direitos decorrentes da relação empregatícia, bem como que não apresentava qualquer debilidade ou invalidez, estando em plenas condições de trabalho. Registra que tal situação evidencia a ausência de incapacidade ao tempo da vigência da apólice, pois, caso contrário, não poderia ter aderido ao referido desligamento.

Defende que a prescrição no caso concreto se revela robusta e ressalta que em 2018, ao aderir ao PDV, o demandante deixou de ser segurado das apólices n. 850.688 e n. 850.689, constituindo este o último marco temporal admissível para iniciar a contagem do prazo prescricional.

Com essas considerações, postula a reforma da decisão agravada para manter a revogação da justiça gratuita conforme decisão anterior e acolher a tese de prescrição, com a consequente extinção do feito com julgamento do mérito.

O agravado apresentou contrarrazões, arguindo preliminar de
inadmissibilidade
do
recurso
,
sob o argumento de
que tanto
a rejeição da impugnação à justiça gratuita
quanto a análise da prescrição não se enquadram nas hipóteses do art
igo
1.015 do CPC
, bem como que
a agravante não demonstrou urgência apta a justificar a aplicação da taxatividade mitigada do Tema
n.
988 do STJ. Ao final, requer

o não conhecimento do recurso e, subsidiariamente, a manutenção da decisão recorrida
(id.
327932883
).

É o relatório
.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO
– PRELIMINAR
(
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO
)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
[
RELATOR
]

Colenda Câmara:

Conforme relatado, o agravado suscitou a preliminar de inadmissibilidade do recurso, ao argumento de que as matérias impugnadas

-
manutenção da justiça gratuita
e
rejeição da prescrição
-

não se enquadram no rol taxativo do art
igo
1.015 do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
, tampouco estariam amparadas por situação de urgência a justificar a incidência da taxatividade mitigada prevista no Tema
n.
988 do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
.

No que se refere à gratuidade da justiça, sustentou ser incabível o agravo, por se tratar de decisão que apenas manteve o benefício, sem revogá-lo ou indeferi-lo, sendo matéria que pode ser rediscutida oportunamente em apelação, sem risco de preclusão.

Quanto à prescrição, afirmou que igualmente não se justifica a via eleita, uma vez que a agravante não demonstrou qualquer urgência processual ou risco de perecimento do direito que demandasse apreciação imediata, tratando-se de questão que, a seu ver, também deveria aguardar o julgamento da apelação.

Pois bem
.

A pretensão merece acolhimento
,
em parte
.
Explico.

Como cediço,
o
cabimento do agravo de instrumento
se
restringe às hipóteses expressamente previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, cuja flexibilização excepcional, em situações de urgência qualificada, deve observar rigorosos parâmetros estabelecidos pela jurisprudência.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo n. 988, assentou que a mitigação do rol taxativo somente é admissível quando demonstrado risco concreto de inutilidade da decisão, caso a controvérsia seja examinada apenas em sede de apelação.

Trata-se, pois, de atenuação de aplicação excepcionalíssima, que não se presta a fundamentar, de forma genérica ou abstrata, o alargamento do cabimento recursal, sob pena de subversão da lógica recursal delineada pelo legislador e comprometimento da segurança jurídica.

Nesse contexto,
assiste razão ao agravado e
m relação à impugnação à gratuidade da justiça
, pois, c
omo reiteradamente decidido por este
Egrégio
Tribunal, a decisão que apenas mantém o benefício da justiça gratuita não está contemplada no rol taxativo do art
igo
1.015 do CPC, tampouco comporta mitigação, por não envolver urgência qualificada.

Nesse sentido:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
[...]
DECISÃO DE SANEAMENTO.
REJEIÇÃO
DE PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO,
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA
E PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC.
[...]

I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão de saneamento que rejeitou preliminares de impugnação à justiça gratuita, prescrição e pedido de suspensão do processo, determinando o regular prosseguimento de ação indenizatória ajuizada por vítima de acidente de trânsito.
[...]
III. Razões de decidir 3.
A rejeição da impugnação à justiça gratuita não se insere nas hipóteses do art
.
1
.
015 do CPC
/2015,
tampouco se verifica urgência que justifique aplicação da taxatividade mitigada
.
[...]
6. Recurso parcialmente conhecido, e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento: “1.
A rejeição da impugnação à justiça gratuita não enseja agravo de instrumento por ausência de previsão no art
.
1
.
015 do CPC e de urgência qualificada
.
[...]
”
(
TJMT, Agravo de Instrumento n.
1033395-46.2024.8.11.0000,
Rel. Des. M
arcos
Regenold
Fernandes
, Quinta Câmara de Direito Privado,
j.
09/04/2025, DJE 09/04/2025
– grifo nosso
)
.

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA
JUSTIÇA
.
DECISÃO QUE MANTÉM O BENEFÍCIO
.
NÃO CABIMENTO DO RECURSO
. RECURSO NÃO CONHECIDO.
[...]
A questão em discussão consiste em saber se é cabível agravo de instrumento contra decisão que rejeita a impugnação à concessão da gratuidade da justiça.

III. Razões de decidir
A decisão que mantém o benefício da justiça gratuita não está prevista no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, nem nas hipóteses excepcionais previstas em seu parágrafo único
.

O caso não se enquadra nas hipóteses de mitigação do rol, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 988
.

A discussão pode ser renovada em apelação, nos termos do art. 1.009, § 1º, do CPC, não se sujeitando a preclusão imediata.

IV. Dispositivo e tese Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: "1.
A decisão que rejeita a impugnação à gratuidade da justiça não se enquadra no rol do art
.
1
.
015 do CPC
,
não sendo
,
portanto, passível de agravo de instrumento
. 2.
A matéria pode ser rediscutida em apelação ou contrarrazões
,
nos termos do art
.
1
.
009
,
§

1º
,
do CPC
."
[...]
”
(
TJMT, Agravo de Instrumento n.
1025707-96.2025.8.11.0000,
Rel. Des.

Rubens
d
e Oliveira Santos Filho
, Quarta Câmara de Direito Privado,
j.
01/10/2025, DJE 01/10/2025
– grifo nosso
)
.

Desse modo,
NÃO CONHEÇO

do agravo na parte que trata da manutenção da justiça gratuita
, por ausência de previsão legal e inexistência de urgência, sem prejuízo de rediscussão futura em sede de apelação.

A título de esclarecimento, registre-se que, no caso concreto, embora a gratuidade tenha sido inicialmente deferida ao autor (id. 125942884, na origem), sobreveio posterior decisão do
Juízo

de primeiro grau
revogando a benesse (id. 174570229, na origem), diante da impugnação apresentada pela ré em contestação.

Em cumprimento à determinação judicial, o autor recolheu integralmente as custas processuais (id. 177705926, na origem).

Assim, não subsiste, no momento, qualquer prejuízo à parte agravante decorrente da concessão da gratuidade, o que reforça, inclusive, a ausência de interesse recursal útil quanto a essa matéria no presente agravo.

Em contrapartida
, quanto à decisão que rejeitou a preliminar de prescrição, esta possui conteúdo meritório, atraindo a incidência do inciso II do artigo 1.015 do CPC
, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
PRESCRIÇÃO
.
AFASTAMENTO PELO JUÍZO MONOCRÁTICO
.
INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
ADMISSIBILIDADE
. MATÉRIA QUE INTEGRA O CONCEITO DE MÉRITO. EXEGESE DO ART. 1.015, II, DO CPC. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ora insurgente contra a decisão do Juízo singular que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada pelos ora recorridos, rejeitou a preliminar de prescrição arguida em contestação. 2.
Segundo o entendimento pacífico desta Corte
, "
a hipótese de cabimento prevista no art
.
1.015
,
II
,
do CPC
/15,
abrange não apenas a decisão parcial de mérito que resolve algum dos pedidos cumulados ou parte deles
,
mas também aquela que decide sobre a prescrição ou decadência
,
pouco importando se o conteúdo da decisão está no sentido de acolher ou de rejeitar a ocorrência desses fenômenos
" (REsp n. 1.831.257/SC, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 19/11/2019, DJe de 22/11/2019). 3. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.
” (STJ, AREsp n. 2.902.691/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 25/8/2025, DJEN 29/08/2025 – grifo nosso).

Assim,
REJEITO
a preliminar de inadmissibilidade no tocante à alegação de prescrição, porquanto
esta
se insere nas hipóteses legalmente previstas de cabimento do agravo de instrumento.

É como voto.

VOTO
– MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
[
RELATOR
]

Colenda Câmara:

Extrai-se dos autos que
VALDIR DOMINGOS DOS SANTOS
ajuizou, em 21/07/2023,
Ação de Indenização Securitária
em desfavor de
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S
.
A
.,
objetivando a concessão dos benefícios da justiça gratuita e a condenação da requerida ao pagamento integral da indenização por invalidez decorrente de acidente prevista nas apólices n. 850.688 e n. 850.689, com cobertura correspondente a 100 e 50 vezes seu último salário, respectivamente, acrescida de juros a partir da citação e correção monetária desde a celebração dos contratos (id. 123901487, na origem).

No mérito,
o autor
relata que laborou para o
BANCO BRADESCO S
.
A
.
no período de 13/05/1985 a 20/01/2018, tendo aderido aos seguros de vida em grupo ofertados pelo empregador, e que foi acometido por lesões e doenças ocupacionais incapacitantes, defendendo seu direito ao recebimento da indenização em valor integral, sem limitação por eventual tabela de gradação.

Em preliminar de contestação, a ré impugnou o pedido de gratuidade e arguiu a ocorrência da prescrição, sob o fundamento de que a ação foi manejada após mais de um ano da ciência da alegada invalidez (id. 131256710, na origem).

Ao sanear o feito, o Juízo de primeiro grau
rejeitou a prejudicial de prescrição, fundamentando-se nos seguintes termos
:

“
[...]
Da preliminar de prescrição

A parte requerida sustenta a ocorrência de prescrição, tendo em vista o lapso temporal decorrido entre a ciência da invalidez e a distribuição da ação.

Rejeito a preliminar de prescrição arguida pela parte ré, haja vista que, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial do prazo prescricional para o ajuizamento de ação de indenização securitária por invalidez permanente se dá a partir da ciência inequívoca da lesão permanente, a qual, na hipótese dos autos, ainda não restou caracterizada.

Alega o autor que não obteve melhora com os tratamentos médicos realizados, sendo a invalidez ainda não constatada de forma definitiva, razão pela qual pretende demonstrar, por meio de prova pericial a ser produzida nestes autos, a existência de invalidez permanente. Ademais, inexiste documento nos autos que comprove de forma inequívoca a ciência do autor acerca da consolidação da invalidez em momento anterior ao ajuizamento da demanda.

Assim sendo,
rejeito
a alegação de prescrição com fundamento no art. 206, §1º, II, do Código Civil, bem como nas Súmulas 278 do STJ.

Passo a sanear o feito.

As partes são legítimas e estão devidamente representadas por seus ilustres advogados, razão pela qual,
DECLARO
saneado o presente feito, e fixo como ponto controvertido a ilicitude na conduta da requerida, a responsabilidade das partes, a existência de má prestação dos serviços, a existência de invalidez permanente do autor decorrente das lesões e doenças indicadas, a extensão da incapacidade e o nexo causal com as atividades laborais desenvolvidas durante o vínculo empregatício, a caracterização das lesões como acidente, a validade das cláusulas restritivas para a exclusão da cobertura para doenças ocupacionais e o direito ao recebimento da cobertura securitária.

Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, especifiquem as partes,
em 05 (cinco) dias
, as provas que ainda pretendam produzir, justificando-as.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos conclusos para designação de audiência ou julgamento
antecipado da lide, conforme o caso.
[...]
”.

(id. 193819946, na origem).

Em face da
retrocitada
decisão a demandada opôs embargos de declaração (id. 195044918, na origem), os quais foram rejeitados (id. 209785648, na origem).

Irresignada, a agravante interpôs o presente recurso, visando à reforma do
decisum
para que seja acolhida a prescrição aventada, extinguindo-se a ação com resolução de mérito.

Pois bem.

De início, cumpre registrar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum
eventum
litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a questão de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Após detida análise, vislumbra-se que
o recurso
não
comporta provimento
.
Vejamos.

Com efeito, nos contratos de seguro de vida, a pretensão indenizatória do segurado está sujeita ao prazo prescricional de um ano, conforme dispõe o artigo 206, § 1º, inciso II, do Código Civil.

Esse
prazo, todavia, não se inicia de forma automática com o término do vínculo laboral ou com a cessação da vigência da apólice, mas apenas a partir da ciência inequívoca da invalidez permanente
,
entendimento que se alinha à jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula
n.
278,
in
verbis
:

“
O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral
”.

Nesse mesmo sentido, esta Corte já assentou que a ciência inequívoca da invalidez pode, em determinadas hipóteses, ser comprovada por meio de laudo médico particular,
“
quando sua linguagem for
clara
,
categórica
e
conclusiva
quanto à incapacidade permanente
” (TJMT, Apelação Cível n. 1001993-74.2022.8.11.0045, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado,
j.
31/07/2025, DJE 31/07/2025
– grifo nosso
)
.

No caso concreto, contudo, não se verifica a presença de elementos probatórios capazes de demonstrar que o agravado detinha, em momento anterior ao ajuizamento da ação, ciência inequívoca da consolidação de eventual invalidez permanente.

Os documentos médicos colacionados aos autos consistem, exclusivamente, em exames, que, embora possam apontar alterações clínicas relevantes,
não constituem laudos conclusivos sobre a existência
,
extensão ou irreversibilidade de eventual incapacidade laboral
(id
s
.
123905400
,
123905401
,
123905403
,
123905404
e
123905405
, na origem
)
.

Ademais, a
própria narrativa autoral revela que o agravado permaneceu em tratamento médico após o término do vínculo empregatício, persistindo em busca de melhora clínica, o que é incompatível com o reconhecimento de uma ciência segura e definitiva acerca da invalidez naquela ocasião.

Portanto
,
a produção de prova pericial
, devidamente requerida nos autos,
mostra-se imprescindível para a formação do juízo de certeza sobre a alegada invalidez
, sendo precipitada qualquer conclusão sobre a ocorrência da prescrição sem a devida instrução probatória.

A propósito, colhem-se julgados deste Egrégio Tribunal:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA
.
PRESCRIÇÃO
.
TERMO INICIAL
.
CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ
. LAUDO TÉCNICO.
NECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL
. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. [...] 3. A jurisprudência consolidada do STJ (Súmulas 101 e 278) estabelece que o prazo prescricional para cobrança de indenização securitária é de um ano, e tem início na data em que o segurado toma ciência inequívoca da incapacidade permanente.

4.
Laudos
e
relatórios

médicos

genéricos
não são suficientes para atestar a consolidação da invalidez
.
É necessária perícia técnica
conclusiva
para aferição da incapacidade permanente, exceto em casos notórios ou documentalmente comprovados
.

5. Os documentos dos autos indicam continuidade de tratamento em 2024, revelando expectativa de recuperação e ausência de elementos que demonstrem a consolidação da invalidez em dezembro de 2023.

6.
O reconhecimento antecipado da prescrição, sem a devida instrução probatória, compromete o exercício do direito e impede a adequada análise do mérito da pretensão. Aplica-se ao caso a teoria da
actio
nata
.

IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido para anular a sentença que reconheceu a prescrição e determinar o retorno dos autos à origem, para regular instrução do feito, com a realização de perícia médica.

Tese de julgamento: “1.
O termo inicial do prazo prescricional da ação de cobrança de indenização securitária por invalidez permanente é a data em que o segurado tem ciência inequívoca da consolidação da incapacidade
,
o que
,
em regra
,
deve ser demonstrado por meio de
laudo técnico conclusivo
. 2. A existência de relatórios médicos ou continuidade de tratamento fisioterápico não configura, por si só, prova da consolidação da invalidez. 3. O reconhecimento da prescrição com base em documentos imprecisos deve ser afastado, permitindo a instrução probatória.” [...]
”
(
TJMT, Apelação Cível n.
1000371-57.2025.8.11.0011,
Rel. Des.
Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado,
j.
22/10/2025, DJE 22/10/2025
– grifo nosso
)
.

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA
–
INVALIDEZ
FUNCIONAL PERMANENTE

– PRESCRIÇÃO ÂNUA
–
TERMO INICIAL
–
CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE
– LAUDO PERICIAL JUDICIAL – EXAME DE IMAGEM ISOLADO NÃO CONFIGURA CONHECIMENTO TÉCNICO DO SEGURADO – SÚMULA 278 DO STJ – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Aplica-se o prazo prescricional ânuo às ações de cobrança fundadas em contrato de seguro, nos termos do art. 206, §1º, II, “b”, do Código Civil e da Súmula 101 do STJ. O termo inicial da prescrição, nas ações indenizatórias decorrentes de invalidez funcional permanente, é a data da ciência inequívoca da incapacidade laboral pelo segurado, consoante inteligência da Súmula 278 do STJ.
O mero diagnóstico clínico ou exame de imagem não possui aptidão
,
por si só
,
para configurar ciência inequívoca da invalidez
,
exigindo-se
,
para tanto
,
laudo técnico conclusivo
emitido por profissional especializado
,
que ateste o caráter permanente e irreversível da lesão
.
Somente com a realização da perícia médica judicial, que reconheceu a limitação funcional definitiva e sua repercussão sobre a capacidade laborativa, consolidou-se a ciência do sinistro, momento em que se iniciou a fluência do prazo prescricional
. Ajuizada a ação dentro do interregno de um ano contado da conclusão pericial, revela-se tempestiva a pretensão indenizatória deduzida em juízo.
”
(
TJMT, Apelação Cível n.
1007048-05.2024.8.11.0055,
Rel. Des.
Dirceu
d
os Santos, Terceira Câmara de Direito Privado,
j.
16/10/2025, DJE 16/10/2025
– grifo nosso
)
.

Destarte
, o

Juízo
a quo
, ao rejeitar a preliminar de prescrição, bem aplicou o entendimento consolidado no âmbito do STJ,
reconhecendo
que o termo inicial do prazo prescricional somente se configura a partir da constatação inequívoca da lesão permanente, o que, na hipótese, ainda está submetido à verificação técnica mediante prova pericial a ser produzida no curso da instrução processual.

Não prospera, igualmente, o argumento da parte agravante no sentido de que a adesão do recorrido ao Programa de Demissão Voluntária (PDV) configuraria

o reconhecimento de que se encontrava em plenas condições de saúde à
época do desligamento, o que afastaria a alegada invalidez e, por consequência, inviabilizaria a cobertura securitária.

Isso porque a
adesão ao PDV não implica, de forma automática e irrestrita, o reconhecimento da inexistência de incapacidade, tampouco possui o condão de afastar direitos decorrentes de contrato de seguro de vida com cobertura por invalidez permanente
, por se t
rata
r
de ato jurídico típico da esfera trabalhista, firmado com escopo indenizatório e rescisório, que não se confunde com a dinâmica e os pressupostos próprios da relação securitária.

Ademais, não há nos autos qualquer documento que demonstre que, à época da adesão ao PDV, o recorrido tenha sido submetido a avaliação médica específica ou que tenha declarado, de maneira técnica e vinculante, a inexistência de qualquer limitação funcional.

A cláusula genérica de quitação plena firmada no contexto do desligamento não abrange, por sua natureza, eventual sinistro posterior a ser verificado sob os critérios específicos da apólice securitária.

Por certo, a cobertura por invalidez em contratos de seguro de vida não se submete automaticamente à rescisão do vínculo empregatício ou ao encerramento do contrato coletivo, desde que o evento danoso (lesão) tenha ocorrido durante a vigência da apólice.

Nesse sentido, eventual ciência da consolidação da invalidez pode se dar em momento posterior, inclusive após a cessação do contrato de trabalho, o que não afasta

o direito à indenização, desde que preservadas as condições contratuais de cobertura.

Portanto, a adesão ao PDV não pode ser invocada como fator impeditivo ao reconhecimento da pretensão indenizatória, tampouco como marco da ciência inequívoca da invalidez.

Inclusive, é contraditório que a própria agravante, ao impugnar os documentos médicos apresentados na petição inicial, questione sua aptidão para comprovar a invalidez permanente e, ao mesmo tempo, os utilize como marco inicial da prescrição.

Ora, se há dúvida sobre a existência da própria invalidez, não se pode cogitar d
a
ciência inequívoca d
e
sua permanência.

Desse modo, diante da ausência d
e
prova inequívoca da ciência da invalidez em momento anterior ao ajuizamento da ação, e considerando que a discussão sobre a existência e a extensão da incapacidade ainda depende da realização de prova técnica,
revela-se acertada a decisão que rejeitou a tese de prescrição
.

Ante o exposto, conheço em parte do agravo de instrumento interposto por
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S
.
A
.
e, nesta extensão,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025